Tribunal: TJES
Processo: 5000359-14.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-14.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DARLY RODRIGUES RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou antecipadamente o mérito da demanda, indeferindo a produção de prova pericial de engenharia elétrica requerida pela parte autora. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de intimação das partes para especificação de provas, antes do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por ter sido proferida sem prévia intimação das partes para manifestação quanto à necessidade de produção de provas, notadamente pericial, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, seja de ofício ou por requerimento das partes.

4. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando presentes os requisitos legais para tanto, como a revelia sem requerimento de prova.

5. Os artigos 9º e 10 do CPC asseguram o contraditório e vedam a decisão surpresa, exigindo a prévia oitiva das partes sobre qualquer fundamento que possa ensejar decisão desfavorável, ainda que o juiz possa decidir de ofício.

6. A ausência de intimação das partes para especificação das provas desejadas, antes do julgamento antecipado da lide, viola o princípio do contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença proferida sem a intimação das partes para manifestação quanto à produção de provas, mesmo que o juiz entenda desnecessária a dilação probatória, como forma de evitar decisão surpresa e assegurar o devido processo legal.

8. A sentença deve ser anulada para permitir que as partes se manifestem sobre as provas que pretendem produzir, viabilizando o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
2. A vedação à decisão surpresa impõe ao juiz o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre a necessidade de produção de provas, mesmo diante da possibilidade de julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000359-14.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLY RODRIGUES RAMOS
Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA COSTA - ES32144
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, especialmente quanto a necessidade de
produção de prova pericial
de engenharia elétrica no equipamento
.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Por seu turno, dispõe o art. 355, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Por fim, os artigos 9º e 10º, do CPC, vedam a prolação de decisão surpresa, ou seja, sem que as partes sejam previamente intimadas a fim de, em razão do princípio da cooperação, terem a oportunidade de influenciar na decisão do juiz, vejamos:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Compulsando os autos, verifico que as partes
não
foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir,
tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir as provas
requeridas
pelas partes em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve
existir e, além disso,
vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial
e na contestação
, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa.

Esse também é o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da instrução probatória, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-BA - APL: 03691278020138050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, especialmente com a intimação das partes para manifestar o interesse na produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.